Tribunal: TJPA
Processo: 0003396-15.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003396-15.2014.8.14.0006

RECORRENTE: LEANDRO BRITO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Dese. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Leandro Brito de Oliveira,
irresignado com os termos da resp. decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que pronunciou o ora recorrente por infração ao artigo
121, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Na peça acusatória (Id. 7190674 - Pág. 3 a 6), há:

(...) na pretérita data de 11.12.13, por volta das 20:00 horas, no interior da empresa Amazon Temper e Vidro Fino, onde a vítima WILLIAMS DA SILVA RIBEIRO trabalhava como vigia, quando os denunciados de forma inesperada invadiram o local e atiraram contra a vítima, ceifando sua vida, conforme comprova as provas testemunhais.

Noticiam os autos que, na data, horário e local do crime ao norte descritos, a empresa Amazon Temper foi invadida por quatro meliantes que tinham tentado invadir a casa da vizinha para cometer um assalto e estavam em fuga. Em dado momento a vítima WILLIAMS DA SILVA RIBEIRO foi informado sobre os invasores, passando a persegui-los, mesmo estando desarmado, momento em que a vítima passou a discutir com os denunciados, sendo em seguida alvejada por tiros de arma de fogo.

Após, o ilícito praticado, os Denunciados evadiram-se do local.

(...)

A denúncia foi recebida no dia 29/04/2014 (Id. 7190675) e, uma vez concluída a fase instrutória, o juízo monocrático, por entender restar plenamente evidenciada a materialidade do delito, bem como haver indícios suficientes da autoria irrogada ao recorrente, pronunciou-o para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Júri, com incurso no crime descrito no art.
121, §2º, incisos II c/c art. 29, ambos do Código Penal
.

Em suas razões recursais (Ids. 7190711 - Pág. 5 a 7 e 7190710 - Pág. 1 a 4), postula o recorrente, em síntese, pela impronúncia em seu favor ou mesmo absolvição, arguindo a ausência de provas acerca da autoria delitiva.

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (Ids.

7190712 - Pág. 9 e 7190713 - Pág. 1 a 3).

Conclusos os autos ao juízo
a quo
, ele sustentou, integralmente, sua decisão ora recorrida (Id. 7190713 - Pág. 5).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.

7772732)
.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade dela para recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

2)

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

A insurgência do recorrente
restringe-se à conclusão do magistrado de primeiro grau

de que o conjunto probatório presente nos autos indica probabilidade relevante de que ele foi autor do delito em questão. Afinal,
o convencimento da ocorrência de um evento típico é certo e incontestável.

Sobre o conceito de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito, assim ensina a doutrina:

(...) indícios são elementos indiretos que, através de um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do juiz, constituindo
prova indireta
. A sua utilização como sustentação à pronúncia, bem como para outros fins ( decretação de prisão preventiva; autorização para empreender uma busca e apreensão; base de uma condenação) é perfeitamente viável, desde que se tome a cautela de tê-los em número suficiente, para garantir a segurança mínima que o devido processo exige.

(Manual de processo penal e execução penal/ Guilherme de Souza Nucci – 11. ed. ver. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 687)

Feita essa ponderação inicial, faz-se necessário colecionar excerto do ato judicial impugnado (Ids.

7190709 - Pág. 3 a 5 e 7190710 - Pág. 2):

Da Materialidade

A materialidade é indiscutível e está comprovada pelo Laudo de Necropsia às fls. 11/12 dos autos, e pela prova testemunhal. Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime. Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime.

Dos Indícios de Autoria

No que concerne à autoria, para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria. Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias. Os indícios suficientes de autoria, diante das evidências carreadas aos autos, principalmente pela prova testemunhal que é suficiente e irrepreensível.
Dos depoimentos colhidos na instrução criminal das testemunhas é possível extrair a suficiência de indícios que se bastam para pesar sobre a pessoa do réu a autoria do delito. A testemunha Armando Tadeu Mourão Alonso, Delegado de Polícia, declara ter presidido o inquérito policial e após as investigações e depoimentos testemunhais e reconhecimento por fotografias chegou a conclusão que os denunciados foram os autores do crime de homicídio. Informa que os réus teriam cometido um crime de roubo e estariam em fuga, quando passaram pelo interior da Empresa Amazon Temper e vidro fino e a vítima que era o vigilante do local fora atingido por disparos de arma de fogo. Alega que a vítima estava desarmada.

Cleibe Duarte de Oliveira, afirma conhecer o acusado Leandro por visita-lo em razão da igreja na qual o depoente era Pastor. Acredita que sua CNH foi encontrada no local do crime, em razão de ter sofrido dois assaltos sendo subtraídos seus documentos pessoais, no entanto, não sabe nada sobre o crime em análise.
Em seu interrogatório o acusado LEANDRO BRITO DE OLIVEIRA negou a autoria do crime, alegando que não sabe onde estava no momento do crime. É a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira:

(...)

Entendo que neste caso deve imperar o princípio in dubio pro societate, diante dos indícios suficientes sobre o envolvimento do acusado na prática delitiva, visto que não há como reconhecer a insuficiência de indícios de autoria, uma vez que o conjunto probatório converge para a pessoa do réu, como sendo a pessoa que provavelmente participou do homicídio da vítima Williams da Silva Ribeiro, não se podendo acatar, num plano certo de certeza, a impronúncia ou absolvição do réu. Nesse sentido é também a Jurisprudência:

(...) <sic> (negritei)

Pela análise dos trechos acima, observo que embora o juízo
a quo
tenha utilizado depoimentos judiciais para embasar sua sentença de pronúncia, não há indícios suficientes de autoria ou participação do recorrente no fato em questão. Explico.

Primeiro. O réu negou a autoria do crime.

Segundo. A testemunha Cleibe Duarte de Oliveira em nada soube acrescentar sobre o delito em análise. Ademais, destaco que a CNH encontrada no local do crime foi a sua e não a do acusado.

Terceiro. O depoimento do Delegado de Polícia, Armando Tadeu Mourão Alonso, limitou-se apenas a ratificar as conclusões do inquérito por ele produzido, no qual se embasa nos depoimentos testemunhais (os quais, em sua maioria, relatam somente a ocorrência do fato, sem apontar a autoria delitiva) e no reconhecimento por fotografia naquela fase realizados (Ids. 7190717- Pág. 1 a 7, 7190716 - Pág. 4 a 6), feito em dissonância ao art. 226, do CPP, e não ratificado em juízo.

Acrescento, ainda, que não consta nos autos sequer a oitiva policial das testemunhas Terezinha Nunes de Souza e Tarciso Nunes Sousa, responsáveis pelo reconhecimento do acusado em delegacia (Id. 7190717- Pág. 6 a 7).

Quarto. Como bem alega a defesa, não foi ouvida em juízo nenhuma testemunha ocular do fato capaz de, ao menos, gerar a dúvida quanto à autoria delitiva.

Assim, diante desse cenário e pela impossibilidade de se admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados, exclusivamente, de inquérito policial e, ainda extremamente frágeis, merece provimento o inconformismo do recorrente.

Para ratificar:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. DESPRONÚNCIA.

1. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação, com base em dados concretos dos autos, de prova de materialidade e indícios de autoria.
Não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, o que não ocorreu na espécie.

2.
No caso, os elementos colhidos e delineados no acórdão não indicam, nem ao menos de forma indiciária, que o paciente tenha participado dos fatos narrados na denúncia.

3. Ordem concedida.

(HC 624.859/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADES FLAGRANTES CONSTATADAS. CORREÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR EM ATUAÇÃO SPONTE PROPRIA (ART. 654, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE INIDÔNEA. LIAME MÍNIMO ENTRE O AUTOR E O FATO OBJETIVAMENTE NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão que inadmitiu o apelo nobre, correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

2. O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, a existência de comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação no crime.

3. O acórdão que manteve a pronúncia é completamente genérico, pois não trouxe nenhum elemento concreto de prova. Embora diga que os "depoimentos testemunhais" demonstrariam a presença de indícios mínimos de autoria, não indicou quais seriam as testemunhas e, tampouco, o conteúdo de seus depoimentos.

4. O fato de que a Vítima e testemunhas teriam reconhecido o Acusado quando o viram na antessala do Fórum, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento,
é elemento extremamente frágil para justificar a submissão do Acusado ao Tribunal do Júri, pois absolutamente afastado das regras do disposto do art. 226 do Código de Processo Penal, o qual tem por escopo que o reconhecimento aconteça sem qualquer indução da pessoa que fará o reconhecimento.

Além disso, a sentença de pronúncia não mencionou nenhum trecho dos depoimentos das testemunhas e tampouco disse como teriam elas condição de reconhecer o Agravante como autor do delito. Não se sabe, por exemplo, se foram testemunhas presenciais ou apenas de "ouvir dizer".

5. A simples afirmação de que as testemunhas já teriam visto o Acusado nas proximidades da casa da Vítima, mas sem a indicação concreta da ocasião em que isso teria ocorrido, não consegue estabelecer uma vinculação entre o denunciado e o crime de homicídio tentado cuja prática lhe foi atribuída.

6. Para que haja indício mínimo de autoria, o elemento probatório indicado pelo Julgador deve estabelecer um liame entre o Acusado e o fato específico cuja prática lhe é imputada na denúncia.

7. Não sendo o reconhecimento, no caso concreto, por si só, fundamento suficiente para justificar a pronúncia e, não se prestando a simples afirmação genérica de que o Acusado já teria sido visto nas proximidades da cada da Vítima, para corroborá-lo, ou para, de per si, autorizar a pronúncia, deve ser o Agravante impronunciado, pela falta de demonstração de indícios mínimos da autoria de crime doloso contra a vida.

8. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para impronunciar o Agravante, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

(AgRg no AREsp 1840969/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. AUTORIA FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que:
"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

(...)

(AgRg no AgRg no AREsp 1974069/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)(grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, e com fulcro no art. 414, do CPP, voto pelo conhecimento e provimento do recurso.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 29/03/2022